Tribunal: TJSP
Processo: 1012172-41.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1012172-41.2013.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Lucy Gimenez e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012172-41.2013.8.26.0053/50003 -Voto no 48.951
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.951
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1012172-41.2013.8.26.0053/50003 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADAS: LUCY GIMENEZ E OUTRAS
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 2 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no
acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.495.146/MG Tema 905/STJ.
Alegou a agravante, em síntese, que o STJ no tema 905
teria firmado entendimento de que os juros moratórios possuiriam
natureza processual e deveriam ser imediatamente aplicáveis aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012172-41.2013.8.26.0053/50003 -Voto no 48.951
3
processos em curso e que referida aplicação imediata não violaria o
princípio da coisa julgada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a observância da coisa julgada e será analisado no limite
em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso II do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do art.
1.030, inc. II, do Código de Processo Civil e ocorrida a
retratação,
nego
seguimento
aos
recursos
especiais
interpostos (fls. 155/173 e 192/200) de acordo com o Tema
905/STJ.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa julgada,
que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. Acórdão pronunciou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012172-41.2013.8.26.0053/50003 -Voto no 48.951
4
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada e
aplicação imediata da lei 11.960, de forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trechos do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergentes à tese aplicada verbis:
Assim, a fim de manter coeso o entendimento
jurisprudencial, a Corte Especial do STJ, alterando seu
anterior posicionamento passou a entender que a Lei n.
11.960/09 é norma de caráter eminentemente processual,
sendo, por isso, cabível sua aplicação imediata, conforme se
verifica do Informativo n. 485 do STJ. (Fls. 123/124).
E mais adiante,
Com efeito, o art. 1o-F, da Lei n. 11.960/09, estabelece que
para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, serão considerados os “índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança”.
...........................................................................................
Dessa forma, diante da coisa julgada formal e material que
se formou entre as partes, descabida a pretensão de
incidência de lei posteriormente publicada, sob pena de dar
efeitos retroativos à lei nova, com desrespeito à coisa
julgada.
Ademais, note-se que a taxa de juros fixada naquela lei,
atualmente, é de 0,5% (meio por cento) ao mês, o que
equivale à mesma taxa de 6% (seis por cento) ao ano
aplicada com base na Lei n. 11.960/09. (Fls. 125/127).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012172-41.2013.8.26.0053/50003 -Voto no 48.951
5
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)